Tribunal: STJ
Processo: 2322686-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959997 - SP (2025/0211940-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO
SUL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO LOPEZ MIDE - SP382203
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
LUIZA SOUZA PERRONI - SP509389
AGRAVADO
: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RICARDO DORO - PR086007
ERIC RODRIGUES MORET - PR030277
AGRAVADO
: HAROLDO VOLACO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PERITO.
PARCIALIDADE.
FALTA
DE
CONHECIMENTO
TÉCNICO.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. A revisão do acórdão recorrido, a partir da tese de que o perito é parcial e é
desprovido do conhecimento técnico necessário para realizar a perícia,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável na via do recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b4961b9f-3234-4982-9092-8013662db4ab

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b4961b9f-3234-4982-9092-8013662db4ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959997 - SP (2025/0211940-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO
SUL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO LOPEZ MIDE - SP382203
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
LUIZA SOUZA PERRONI - SP509389
AGRAVADO
: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RICARDO DORO - PR086007
ERIC RODRIGUES MORET - PR030277
AGRAVADO
: HAROLDO VOLACO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PERITO.
PARCIALIDADE.
FALTA
DE
CONHECIMENTO
TÉCNICO.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. A revisão do acórdão recorrido, a partir da tese de que o perito é parcial e é
desprovido do conhecimento técnico necessário para realizar a perícia,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável na via do recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
DA AMERICA DO SUL LTDA. (MWM – TUPY DO BRASIL LTDA.) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

Documento eletrônico VDA52817878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: c7159588-7773-4909-bf67-b8fc3107672e

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Percalços em negócio de venda e compra de
veículos automotores. Abordagem reparatória. Incidente de suspeição do
perito. Rejeição. Recurso da ré. Desprovimento." (e-STJ fl. 634)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 657/659).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 145, IV,
148, II, 467, 468, 470, I, 489, 490 e 1.022 do Código de Processo Civil.
De início, aduz que teria havido negativa de prestação jurisdicional porque o
Tribunal de origem não se manifestou quanto à apreciação dos fundamentos objetivos
indicativos de análise sem técnica e parcial do perito e aos pedidos subsidiários não
enfrentados.
Além disso, sustenta a falta de conhecimento técnico do perito e a
extrapolação de sua competência ao indeferir quesitos.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 706), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça fixou premissas fáticas no sentido da
inexistência de
de parcialidade e da adequação da habilitação técnica do
"dado palpável"
engenheiro mecânico para a perícia de engenharia, além de consignar que o ponto
relativo a lucros cessantes não integrava o objeto da perícia.
Além disso, ressaltou que os julgadores singular e colegiado "não estão não
estão vinculados às conclusões da perícia, podendo adotar indicações de outros meios de
prova (artigo 479, do Código de Processo Civil) e, logicamente, com autonomia para definir
(e-STJ fl. 636).
limites de adequada concreção jurídica aplicável à espécie"
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52817878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: c7159588-7773-4909-bf67-b8fc3107672e

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No que tange aos artigos 145, IV, 148, II, 467, 468, 470, I, e 490 do CPC, a
deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a parte recorrente,
apesar de indicar os referidos dispositivos legais como malferidos, não especificou de
que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA52817878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: c7159588-7773-4909-bf67-b8fc3107672e

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Ademais, a revisão do acórdão recorrido, a partir da tese de que o perito é
parcial e é desprovido do conhecimento técnico necessário para realizar a perícia,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na
via do recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: c7159588-7773-4909-bf67-b8fc3107672e

Documento eletrônico VDA52817878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: c7159588-7773-4909-bf67-b8fc3107672e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.997 / SP
Número Registro: 2025/0211940-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092795920158160035
00112920720228260100
00320299420238260100
112920720228260100
22439841620238260000
23226867320238260000
320299420238260100
92795920158160035
9279592015816003500112920720228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO LOPEZ MIDE - SP382203
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
LUIZA SOUZA PERRONI - SP509389
AGRAVADO
: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : ERIC RODRIGUES MORET - PR030277
CLÁUDIO RICARDO DORO - PR086007
AGRAVADO
: HAROLDO VOLACO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA54007252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 862e49b2-7f9c-4f9d-b00f-c440982f970d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 862e49b2-7f9c-4f9d-b00f-c440982f970d